Tribunal: TJES
Processo: 5006827-11.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006827-11.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CREUSA MARIA DE JESUS SOUZA
AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006827
-
11
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
CREUSA MARIA DE JESUS SOUZA

AGRAVADO:
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CREUSA MARIA DE JESUS SOUZA

em face da r. decisão proferida nos autos da
“ação
revisional de contratos c/c danos morais e materiais
”
por ela ajuizada em face da
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,
que indeferiu a tutela provisória pretendida.

Em suas razões (id. 1922108) a parte recorrente aduz, em síntese, que é descontado 98% (noventa e oito por cento) de seu benefício assistência a pessoa idosa, não sendo observado o limite de 30% (trinta por cento) na retenção de benefícios de caráter alimentar, conforme entendimento do c. STJ.

Com base nesses argumentos, requer a suspensão das cobranças realizadas pela empresa agravada.

Conforme decisão id. 1928909 indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas pela agravada pugnando pelo desprovimento do agravo e manutenção da decisão objurgada (id. 1977502).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006619-27.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: VSZP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme antes relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CREUSA MARIA DE JESUS SOUZA

em face da r. decisão proferida nos autos da
“ação
revisional de contratos c/c danos morais e materiais
”
por ela ajuizada em face da
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,
que indeferiu a tutela provisória pretendida.

Em suas razões (id. 1922108) a parte recorrente aduz, em síntese, que é descontado 98% (noventa e oito por cento) de seu benefício assistência a pessoa idosa, não sendo observado o limite de 30% (trinta por cento) na retenção de benefícios de caráter alimentar, conforme entendimento do c. STJ.

Com base nesses argumentos, requer a suspensão das cobranças realizadas pela empresa agravada.

Conforme decisão id. 1928909 indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas pela agravada pugnando pelo desprovimento do agravo e manutenção da decisão objurgada (id. 1977502).

Pois bem. De início, cumpre consignar que é mansa a jurisprudência dos e. Tribunais Pátrios no sentido de que a revisão dos contratos de natureza bancária é, em tese, sempre possível, desde que haja suficiente comprovação da abusividade praticada pela instituição financeira.

Assim, se não há a demonstração de alguma situação imprevisível que tenha gerado o desequilíbrio da relação contratual, somente pode ser determinada a revisão contratual se as previsões acerca dos encargos pactuados estiverem dissociados da legislação aplicável na espécie, de modo que deve prevalecer o que foi livremente ajustado pelas partes.

Ademais, ao Poder Judiciário cabe respeitar a liberdade de contratação, devendo sempre privilegiar a autonomia da vontade. A intervenção na relação jurídico-obrigacional somente deve ocorrer quando restarem evidenciados abusos ou irregularidades, o que, segundo a agravante, teria ocorrido no caso dos autos, em razão de desconto de 98% (noventa e oito por cento) relativo ao empréstimo contratado em seu benefício assistencial.

Compulsando os autos, acerca da modalidade contratada, entendo que está equivocada a limitação aventada pela agravante, qual seja, 30% (trinta por cento) dos benefícios de caráter alimentar. Isso porque não foi essa a espécie contratada.

Extrai-se do contrato originário e dos diversos outros constantes dos autos que os empréstimos foram pactuados na modalidade crédito pessoal não-consignado, que correspondem a empréstimos mediante crédito em conta-corrente, com previsão de desconto das parcelas na mesma conta bancária.

Em se tratando de desconto direto de prestações em conta-corrente, como verificado no caso em análise, inexiste limitação legal, sendo revogável a autorização outorgada pelo correntista, nos termos do então vigente art. 3º da Resolução BACEN nº 3.695, de 26/03/2009 (posteriormente revogada pela Resolução BACEN nº 4790, de 26/03/2020).

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça assim já decidiu:

“(...) 4.
É lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem
(...)” (STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.555.722/SP, rel. Des. Lázaro Guimarães [Des. Convocado do TRF da 2ª Região], julgado em 22/08/2018, DJe 25/09/2018).

Ainda em relação ao valor descontado, após detida análise dos extratos bancários da agravante em conjunto com a contestação apresentada pela agravada na origem, verifico que os descontos foram aumentando com o passar do tempo, sendo os maiores descontos efetuados somente em março e junho de 2021. Não se têm notícia, ao menos nessa fase processual, acerca dos descontos efetuados nos últimos meses.

Ora, isso se deve pelo fato de a autora, por mera liberalidade, ter requerido a quitação antecipada de várias parcelas e, ainda, ter realizado acordo de renegociação da dívida. Ao praticar tais atos a agravante atestou sua ciência de todos os seus elementos e condições, inclusive a taxa de juros remuneratórios, o valor das parcelas, a incidência de encargos moratórios no caso de inadimplemento, a possibilidade de descontos fracionados, o valor do IOF e o valor que seria liberado.

Por fim, entendo que apesar de serem altas as taxas contratadas, não podemos olvidar que a instituição financeira foi livremente escolhida pela consumidora, não obstante a existência de tantas outras que, certamente, ofereceriam taxas de juros mais vantajosas, de tal modo que a descortinada superação da média de mercado não constitui fator que, isoladamente, permita concluir pela ocorrência de abusividade.

Vejamos o entendimento já externado por este e. Tribunal de Justiça em demandas análogas:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. EMPRÉSTIMO PESSOAL. MÚTUO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. HIPÓTESE DISTINTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito ( fumus boni iuris ) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação ( periculum in mora ).
2. Não obstante o art. 9º, § 1º, da Resolução nº 23/2018 deste Egrégio Tribunal de Justiça, preveja como limite de consignações facultativas o percentual de 35% do vencimento ou subsídio do servidor, tenho que tal não se aplica ao caso, haja vista não se tratar de procedimento de consignação em folha de pagamento, mas de contrato de mútuo, cuja opção de pagamento fora a de débito em conta-corrente. 3. Acerca da inaplicabilidade da referida limitação em contratos dessa natureza, distintos daqueles em que há empréstimo consigna do em folha de pagamento, o STJ possui atual entendimento no sentido de que a regra legal que fixa limite no desconto em folha de pagamento não se aplica ao mútuo firmado com instituição financeira administradora de conta-corrente. 3. Acerca do rompimento do nexo de causalidade o STJ possui firme entendimento segundo o qual a configuração de tal responsabilidade, contudo, pode ser afastada em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou, ainda, em caso fortuito ou força maior, tendo em vista que, nessas hipóteses, haverá o rompimento do nexo de causalidade. 4. O portuno reproduzir julgado do STJ no qual se ressalta, nas hipóteses de superendividamento ou sobre-endividamento, como parece ser a dos autos, haja vista os inúmeros contratos de empréstimos firmados, que inclusive já esgotaram a margem consignável em folha de pagamento, a necessidade se adotar procedimentos específicos, como o da insolvência civil
. Precedente STJ. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 046199000053, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 01/10/2019)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRESUNÇÃO RELATIVA QUE COMPORTA PROVA EM CONTRÁRIO ELEMENTOS DOS AUTOS QUE AFASTAM A ALEGADA PRECARIEDADE ECONÔMICA EXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO APARENTE DESORGANIZAÇÃO FINANCEIRA DO POSTULANTE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1349477/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019).
2. A maior parte dos descontos realizados nos proventos do agravante é oriundo de empréstimo pessoal junto ao Banestes. É dizer, o apontado decote mensal foi contraído por mera opção do recorrente, o que demonstra, a toda evidência, situação de desorganização financeira que não pode ser confundida com a insuficiência econômica alegada. 3. É oportuno rememorar que mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos. 4. Não se olvida que o dispêndio de qualquer quantia extraordinária importa em redução da capacidade econômica de uma pessoa física, ao menos naquele período em que arcará com a despesa não prevista. No entanto, mesmo que com certo esforço, o agravante demonstra condições econômicas de absorver as despesas relativas às custas recursais
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 062170011068, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL — CONTRATO DE EMPRÉTIMO BANCÁRIO — DESCONTO EM FOLHA — ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NÃO VERIFICADAS — IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EX OFFICIO (SÚMULA 381 DO STJ) - ÔNUS DA PARTE REQUERENTE - SENTENÇA MANTIDA.
1. É ônus do apelante comprovar a abusividades das cláusulas contratuais do contrato que impugna. 2. É vedado ao Poder Judiciário conhecer de ofício a nulidade de cláusulas de contratos bancários, por força da Súmula 381 do C. STJ 3. Na espécie, se verifica o aparente descontrole da apelante acerca de suas finanças, não podendo o Poder Judiciário, tão somente por tal motivo, revisar contratos firmados à luz da autonomia da vontad
e. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 35140305711, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/08/2017, Data da Publicação no Diário: 06/09/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006827
-
11
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
CREUSA MARIA DE JESUS SOUZA

AGRAVADO:
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA – EMPÉSTIMO PESSOAL – DÉBITO EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO – RENEGOCIAÇÕES REALIZADAS – LIBERALIDADE DA AGRAVANTE

– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
É mansa a jurisprudência dos e. Tribunais Pátrios no sentido de que a revisão dos contratos de natureza bancária é, em tese, sempre possível, desde que haja suficiente comprovação da abusividade praticada pela instituição financeira. Assim, se não há a demonstração de alguma situação imprevisível que tenha gerado o desequilíbrio da relação contratual, somente pode ser determinada a revisão contratual se as previsões acerca dos encargos pactuados estiverem dissociados da legislação aplicável na espécie, de modo que deve prevalecer o que foi livremente ajustado pelas partes.

2.
Ao Poder Judiciário cabe respeitar a liberdade de contratação, devendo sempre privilegiar a autonomia da vontade. A intervenção na relação jurídico-obrigacional somente deve ocorrer quando restarem evidenciados abusos ou irregularidades, o que, segundo a agravante, teria ocorrido no caso dos autos, em razão de desconto de 98% (noventa e oito por cento) relativo ao empréstimo contratado em seu benefício assistencial.

3.
Acerca da modalidade contratada, entendo que está equivocada a limitação aventada pela agravante, qual seja, 30% (trinta por cento) dos benefícios de caráter alimentar. Isso porque não foi essa a espécie contratada. Extrai-se do contrato originário e dos diversos outros constantes dos autos que os empréstimos foram pactuados na modalidade crédito pessoal não-consignado, que correspondem a empréstimos mediante crédito em conta-corrente, com previsão de desconto das parcelas na mesma conta bancária.

4.
Em se tratando de desconto direto de prestações em conta-corrente, como verificado no caso em análise, inexiste limitação legal, sendo revogável a autorização outorgada pelo correntista, nos termos do então vigente art. 3º da Resolução BACEN nº 3.695, de 26/03/2009 (posteriormente revogada pela Resolução BACEN nº 4790, de 26/03/2020). Precedente c. STJ.

5.
Em relação ao valor descontado, após detida análise dos extratos bancários da agravante em conjunto com a contestação apresentada pela agravada na origem, verifico que os descontos foram aumentando com o passar do tempo, sendo os maiores descontos efetuados somente em março e junho de 2021. Não se têm notícia, ao menos nessa fase processual, acerca dos descontos efetuados nos últimos meses. Isso se deve pelo fato de a autora, por mera liberalidade, ter requerido a quitação antecipada de várias parcelas e, ainda, ter realizado acordo de renegociação da dívida. Ao praticar tais atos a agravante atestou sua ciência de todos os seus elementos e condições, inclusive a taxa de juros remuneratórios, o valor das parcelas, a incidência de encargos moratórios no caso de inadimplemento, a possibilidade de descontos fracionados, o valor do IOF e o valor que seria liberado.

6.
Apesar de serem altas as taxas contratadas, não podemos olvidar que a instituição financeira foi livremente escolhida pela consumidora, não obstante a existência de tantas outras que, certamente, ofereceriam taxas de juros mais vantajosas, de tal modo que a descortinada superação da média de mercado não constitui fator que, isoladamente, permita concluir pela ocorrência de abusividade.

7.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.